Tribunal: TJES
Processo: 5005575-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDA DE MACEDO SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005575-92.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Recorrida: RAIMUNDA DE MACEDO SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
:
“Trata-se de ação proposta por RAIMUNDA DE MACEDO SILVA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. A autora, pensionista do INSS, relata que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco e, posteriormente, quitou antecipadamente o referido contrato mediante acordo firmado junto ao Procon em agosto de 2024. Alega que realizou o pagamento do boleto fornecido pelo banco, mas, mesmo após a quitação, os descontos mensais no valor de R$97,80 continuaram sendo efetuados em seu benefício previdenciário. Destaca que buscou novamente o Procon e outras vias administrativas, sem êxito. Assim, pleiteia a declaração de inexistência do débito e do contrato após o pagamento, a condenação do banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.”

2.
A sentença recorrida condenou o Banco Itaú à restituição, em dobro, de todas parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, e ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, de modo que o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia devolvida à Turma Recursal cinge-se à legalidade dos descontos realizados pelo Banco Itaú após a quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado firmado com a recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

4.
No caso em exame, restou incontroverso nos autos que o contrato nº 631507668 foi integralmente quitado pela autora em 2024, conforme documentos apresentados em ID 15996251 e 15996252.

5.
Apesar disso, a instituição financeira continuou realizando descontos mensais no contracheque da consumidora, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a exigência de vantagem manifestamente excessiva.

6.
O recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, pois não impugnou especificamente a documentação apresentada, tampouco trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a tese autoral. Ressalte-se que, tanto na contestação quanto nas razões recursais, limitou-se a sustentar a regularidade da contratação e da cobrança, sem, contudo, enfrentar o ponto central da controvérsia: a quitação incontroversa do débito.

7.
Nesse contexto, é devida a repetição do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, que assegura ao consumidor a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não restou demonstrado nos autos.

8.
Ademais, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a manutenção dos descontos após a quitação do contrato configura prática abusiva, apta a violar direitos da personalidade do consumidor, causando-lhe constrangimento e abalo moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

9.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A manutenção de descontos em benefício previdenciário após a quitação antecipada de contrato de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais, diante do caráter indevido e continuado dos descontos.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts. 6º, VIII, 39, V,
42, parágrafo único
; CPC, art. 373, II

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)